Tribunal: TJMT
Processo: 1006068-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006068-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), MIRIAN TOMAZETTO ANDRETTA - CPF: 555.243.629-68 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (AGRAVADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

2. O simples fato de a parte possuir advogado contratado para representar-lhe em juízo não descaracteriza, por si só, sua condição de hipossuficiente, razão pela qual, inexistindo outros signos de riqueza comprovados nos autos, deve prevalecer a presunção de pobreza previsto no art. 4o da Lei 1.060/50 para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

3. Decisão reformada.

4. Recurso

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MIRIAN TOMAZETTO ANDRETTA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais” n.o
1000567-59.2022.8.11.0099
, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.
,
INDEFERIU

o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Em síntese, a parte autora e ora agravante assevera que não possui condições de pagar as custas e despesas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.

Cita que seu estado de hipossuficiência foi comprovado nos autos, haja vista que só possui como fonte de renda a pensão por morte do seu marido, como fundamentado na exordial, tendo ainda gastos com alimentação, moradia, manutenção do lar, saúde, etc.

Menciona ainda que nos autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica.

Diante do exposto, pugna a agravante pela concessão de efeito suspensivo, “
a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder os benefícios da gratuidade da justiça, determinando ao Juízo de origem que proceda à análise do pedido formulado na inicial, e o prosseguimento do feito nos termos da lei
”.

Assim, pugna a instituição bancária seja concedido ao recurso efeito ativo e, ao final, pelo deferimento da medida liminar pleiteada.

A ré banco do Brasil, ao contrarrazoar o recurso interposto, aduz que “
o agravante não logrou demonstrar efetiva pobreza, sendo legitima a atuação e controle judicial quanto à verossimilhança da declaração do estado de pobreza
”, eis que “
omite extratos bancários e faturas de cartão, certamente porque seu patrimônio e gastos são incompatíveis com o pedido
”. Diante do exposto, pugna pelo desprovimento do agravo.

Em suas contrarrazões, a ré BB Administradora de Consórcio defende que “
a decisão interlocutória não merece qualquer reparo quanto a não concessão da justiça gratuita pleiteada pelo agravante
”, eis que não se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, tendo até mesmo contratado advogado particular para patrocinar a causa, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Mirian Tomazetto Andretta contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais” n.o 1000567-59.2022.8.11.0099, proposta em desfavor de Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Consórcio S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela parte autora, ora agravante, por entender não restar demonstrada a incapacidade financeira momentânea desta.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora.

Isso porque, levou em consideração os documentos acostados pela autora, como os extratos de suas contas corrente (ids. 162679168 a 162679171), declaração de importo de renda, a inexistência de veículo em seu nome (id. 162679175); bem como o histórico de créditos junto ao INSS (id. 162679177), concluindo pela necessidade de concessão da benesse pleiteada.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - RECONVENÇÃO -
PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO
-
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
-
PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS
-
DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II -
Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua hipossuficiência, sobretudo porque a sua renda mensal líquida de R$ 2.537,60 (dois mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, vestuário, não permite o pagamento das despesas processuais exigidas, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ainda que de forma parcelada
. (TJMT - N.U 1004773-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
- APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo,
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça
.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. (TJMT - N.U 1018939-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Desse modo, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, por ter restada comprovada a hipossuficiência momentânea alegada pela autora, que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, cumpre asseverar que “
o simples fato de a parte possuir advogado contratado para representar-lhe em juízo não descaracteriza, por si só, sua condição de hipossuficiente, razão pela qual, inexistindo outros signos de riqueza comprovados nos autos, deve prevalecer a presunção de pobreza previsto no art. 4o da Lei 1.060/50 para fins de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
” (TJMT - N.U 0049958-21.2013.8.11.0000, Adilson Polegato de Freitas, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013).

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, concedendo à parte autora e agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023